Tribunal: TJBA
Processo: 8020636-65.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020636-65.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

APELADO: RODRIGO BACELAR ARAUJO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

ACORDÃO

Ementa
: Direito
processual civil
.
Recurso de apelação.
Homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado pelas partes com a intervenção dos respectivos advogados
.
Extinção do processo com resolução de mérito, em razão de transação
.
Ausência de sucumbência técnica diante da inexistência de parte vencida
.
Inadequação da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo estipulação expressa no acordo
.
Descabimento da multa por embargos de declaração quando a matéria ali veiculada é acolhida no julgamento do recurso principal
.
Recurso provido
.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes em sede de ação de busca e apreensão, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. A decisão recorrida também revogou a liminar anteriormente concedida, dispensou o recolhimento de mandado e de custas remanescentes, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa em favor do patrono da parte ré. Embargos de declaração opostos contra tal fixação foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% por suposto caráter protelatório.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
definir a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por acordo homologado judicialmente, sem identificação de parte vencida, e verificar a pertinência da multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida, o que não ocorre nas hipóteses de extinção do processo por transação homologada judicialmente.

4. A transação judicialmente homologada representa solução consensual e não impõe vencimento técnico a nenhuma das partes, afastando, assim, a incidência do princípio da sucumbência.

5. Na ausência de cláusula expressa no acordo sobre honorários sucumbenciais, não se pode impor condenação ao pagamento dessa verba, cabendo apenas a percepção de honorários contratuais, se houver previsão nesse sentido entre advogado e cliente.

6. A oposição de embargos de declaração visando afastar a condenação indevida em honorários sucumbenciais não possui caráter protelatório quando a matéria neles tratada é acolhida em posterior julgamento do recurso principal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação
provido

p
ara reformar parcialmente a sentença, a fim de: a) excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, diante da ausência de sucumbência técnica, considerando-se a natureza consensual da extinção do feito; e b) afastar a multa de 1% aplicada nos embargos de declaração
(ID.86931055)
, porquanto a matéria ali suscitada — relativa à fixação indevida da verba honorária — foi objeto de acolhimento neste julgamento, revelando-se legítima a oposição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8020636-65.2023.8.05.0150
,
em que é apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

e apelado
RODRIGO BACELAR ARAUJO
.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.